Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIBERTO. ARTIGO 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, vinculada à hipótese de cabimento eleita dentre aquelas restritas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. De acordo com a previsão legal do art. 33, caput, do CP, a pena de detenção deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto ou semiaberto.
3. Ao determinar o regime fechado para o cumprimento inicial da pena para o delito em questão, a sentença condenatória contraria texto expresso em lei penal (CP, artigo 33, caput) e possibilita o cabimento da Revisão Criminal, nos termos do artigo 621, I do Código de Processo Penal.
4. A sentença condenatória deve ser reformada nesse ponto para que o início do cumprimento da pena do requerente se altere para o semiaberto.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.